Tribunal: TJBA
Processo: 0146290-54.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0146290-54.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ANTONIO SANTOS CONCEICAO e outros (5)

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. AFRONTA AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI ESTADUAL N. 7.145/97. OMISSÕES INEXISTENTES. ACÓRDÃO PROFERIDO DE ACORDO COM AS TESES FIXADAS NO IRDR N. 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2). ORIENTAÇÃO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º DA LEI N. 7.990/2001. REVISÃO DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP - NA MESMA ÉPOCA E PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO, QUANDO SE TRATAR DE ATO NORMATIVO QUE INCORPORE PARCELA DA REFERIDA VANTAGEM PESSOAL AO VENCIMENTO BÁSICO DO POLICIAL MILITAR.
DISTINGUISHING
INEXISTENTE.

Teses fixadas no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2):

“I - A mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores;

II – A revogação expressa do art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º da Lei nº 7.990/2001, porquanto cuidavam de dispositivos de redação idêntica, atinentes à previsão de necessária revisão da gratificação por atividade policial militar quando majorado o soldo dos policiais militares no Estado da Bahia.”

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação n.
0146290-54.2009.8.05.0001
, em que figuram como
Embargantes
GENIVALDO SANTANA FREITAS e outros,

e como Embargado, o
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça